Tribunal: TJMT
Processo: 1011626-65.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011626-65.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[REINZON JOSE ARCILA GARCIA - CPF: 713.328.641-63 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE FALTA DE VÍNCULO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A apresentação de contrato assinado, documentos pessoais e histórico de utilização do serviço comprova a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito.

2.

A reiteração de argumentos já rejeitados, sem apresentação de fatos novos, não afasta a autoridade da decisão monocrática fundamentada em entendimento consolidado.

3.

A alteração dolosa da verdade dos fatos configura litigância de má-fé e autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

4.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por REINZON JOSE ARCILA GARCIA contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais e a condenação por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (i) a decisão monocrática baseou-se em provas unilaterais produzidas pelo sistema da empresa agravada; (ii) não há comprovação da legitimidade do débito; (iii) não existe vínculo jurídico entre as partes; e (iv) não há fundamento para a condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025